Tribunal: CARF
Processo: 10120.721232/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO DE MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
O art. 17 do Decreto 70.235/72, que reza que a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante será considerada não impugnada, operando-se, destarte, preclusão consumativa, o que, nesta esteira, impede o conhecimento de recurso que inova as questões que não foram objeto de análise pela instância a quo.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.721232/2017-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.197 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
SONHOMEU COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
DE
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
O art. 17 do Decreto 70.235/72, que reza que “a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante” será considerada não impugnada,
operando-se, destarte, preclusão consumativa, o que, nesta esteira, impede o
conhecimento de recurso que inova as questões que não foram objeto de
análise pela instância a quo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuidam os autos de hipótese de indeferimento de opção ao Regime Simplificado
de Tributos e Contribuições instituído pela Lei Complementar – LC- 123/06, , relativa ao ano de
2017, ante a constatação da existência de débitos inscritos em dívida ativa em face da
contribuinte, ora postulante (3 inscrições, conforme se extrai do Termo de Indeferimento de e-fl.
49).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.721232/2017-49
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.197 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721232/2017-49

Em sua manifestação de inconformidade (impugnação) a interessada se limitou a
afirmar que não dispunha de recursos para quitação de suas pendências à vista e que, diante
disto, buscou as parcelar por meio do concerto contemplado pela MP 766 que, todavia, somente
foi implementado e regularizado a partir de fevereiro de 2017 e, portanto, após o fim do prazo
para a opção. Sustentou, de toda sorte, que os débitos haviam sido regularizados e pediu, assim, a
reforma do ato então combatido .
A DRJ de Juiz de Fora, ao se debruçar sobre o caso, decidiu por julgar
improcedente a manifestação de inconformidade já que, pelos elementos constantes dos autos, a
adesão ao parcelamento, como aliás confessado pela própria recorrente, somente teria se dado
em 14/02/2017 e, portanto, após o dia 31 de janeiro daquele mesmo ano (data limite para a
regularização de eventuais pendências fiscais, a teor dos preceitos do art. 6o da Resolução/CGSN
de no 94/11).
A empresa teve ciência do julgamento acima em 13/06/2018 (AR de e-fl. 76),
tendo interposto o seu apelo 13/07/2018 (conforme termo de juntada de e-fl. 77 e despacho de
tempestividade apresentado a e-fl. 90), em que, após abandonar completamente os argumentos
despendidos em sua impugnação, inova a discussão para sustentar a inconstitucionalidade das
disposições legais e infralegais que prevêm a vedação à adesão ao SIMPLES em face da
existência de pendências fiscais.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e se encontra assinado por procuradores devidamente
constituídos nos autos. Entretanto, como exposto no relatório que precede este voto, as razões de
insurgência inovam completamente lide e veiculam argumentos não submetidos ao crivo da
instância a quo.
Considerando-se, neste particular, as disposições do art. 17 do Decreto 70.235/72,
que reza que “a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante” será
considerada não impugnada, operando-se, destarte, preclusão consumativa. E isto, per se, já seria
suficiente para negar seguimento ao recurso.
Todavia, vê-se, outrossim, que a interessada pretende, neste foro, questionar a
validade, à luz do Texto Constitucional, das regras encartadas, notadamente, nos preceitos do art.
17, V, da LC 123/06, ante a caracterização de coerção política que, afirma, teria sido proscrita
pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Sabe-se, entretanto, que esta questão especificamente (art. 17, V, da LC 123/06)
não foi, até então, objeto de quaisquer pronunciamentos pelo STF de sorte que se encontra, até
aqui, plenamente vigente. Neste diapasão, além do problema da preclusão, incidem no caso,
ainda, os ditames da Súmula/CARF de no 2 que, por sua vez, pontua a incompetência deste
CARF para apreciar argumentos atinentes à inconstitucionalidade de normas em plena eficácia.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.197 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721232/2017-49

Como, na forma do art. 45, VI, do anexo II, do RICARF, este Colegiado está
compelido à observar as Sumulas emitidas por este Órgão de jurisdição administrativa, não nos
resta alternativa senão reconhecer a incompetência a que alude o verbete sumular supra.
É sabido, entretanto, que a maior parte de meus pares não compartilha do
entendimento acima (pelo não conhecimento do recurso em face da Sumula 2)... seja como for, o
não conhecimento do apelo já se imporia, como dito anteriormente, pela inadvertida inovação da
matéria versada nos autos.
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital